Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL COM FÉ PÚBLICA. CONCURSO. ARTIGO 70, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. MAIS BENÉFICO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO RÉU E PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Em delitos patrimoniais, as declarações da vítima assumem especial relevância, mormente quando apresenta sintonia com outras provas produzidas nos autos, formando um conjunto probatório idôneo que permite chegar à conclusão de que os fatos se passaram conforme descritos na denúncia e que o réu foi um dos autores do roubo em questão.
2. Em relação à infringência do art. 226 do Código de Processo Penal, esclareço que eventual violação ao disposto no referido artigo não é capaz de invalidar o ato, especialmente quando a autoria se encontra evidenciada pelos demais elementos constantes nos autos.
3. A moto roubada foi localizada na casa do apelante, onde também se encontraram colete de moto táxi, como o utilizado no delito apurado nos autos, e o réu foi preso em flagrante na companhia do adolescente nesta mesma casa, menos de duas horas após o roubo. O termo de reconhecimento somente vem corroborar as demais provas dos autos, destacando-se que tal reconhecimento foi realizado no mesmo dia dos fatos, pouco tempo depois já que a moto fora rastreada logo após ser subtraída. Autoria comprovada nos autos.
4. Em que pese o entendimento exarado na sentença, entendo que esta não é a melhor solução ao caso, na medida em que, os documentos colacionados aos autos comprovam a materialidade do crime de corrupção de menor imputado ao apelante, visto tratar-se de documentos que têm fé pública e, por isso, servem para a comprovação da idade do comparsa do réu.
5. Considerando que o acusado, no mesmo contexto fático, cometeu um crime de roubo majorado por uso de arma de fogo e concurso de agentes e também o delito previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90, pois contribuiu para a corrupção da integridade moral da adolescente, aplico a causa de aumento prevista no art. 69 c/c art. 70, parágrafo único, do Código Penal por ser mais benéfica que a aplicação do concurso formal próprio.
6. Apelações conhecidas. Desprovida a do réu e provida a do Ministério Público.